Tribunal: TJDFT
Processo: 0003698-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003698-67.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14780412), tendo em vista que uma das teses ali ventiladas correspondia ao Tema 792 afetado pela Corte Suprema (RE 729.107/DF). Julgado referido paradigma, os autos foram novamente analisados, ocasião em que se constatou que o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no precedente do Tema 435 (AI 842.063/RS), e deveria, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o Conselho Especial exarou o acórdão de ID 22157066 e os autos retornaram conclusos à Presidência para o exame do apelo extremo à luz da sistemática da repercussão geral. Adveio, então, a decisão de ID 24307384, na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário diante dos entendimentos fixados no RE 568.645 (Tema 148) e no RE 729.107/DF (Tema 792) pelo STF, e se remeteu a esta Corte os autos para a apreciação da tese acerca do patamar de juros incidente sobre o valor da condenação (AI 842.063 – Tema 435), considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em manifestação de ID 26569047, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de origem, uma vez que “não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Da trajetória acima traçada, é possível extrair que este Tribunal de Justiça, em estrita observância do regime de repercussão geral, devolveu inicialmente os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo manejado pelo DISTRITO FEDERAL, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031